Tribunal: TJPA
Processo: 0003263-20.2018.8.14.0042
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0003263-20.2018.8.14.0042

EMBARGANTE: RONELSON DE JESUS FERREIRA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ART. 157, §2º-A, I DO CP. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES E CONTRADIÇÕES NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA. MATÉRIAS DEVIDAMENTE ENFRENTADAS NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. ART. 619 DO CPP. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por Ronelson de Jesus Ferreira contra acórdão da 2ª Turma de Direito Penal que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação e manteve integralmente a sentença condenatória pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, previsto no art. 157, §2º-A, I do CP, fixando a pena em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além de 50 (cinquenta) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

2. O embargante sustenta a existência de omissões e contradições no acórdão embargado, alegando ausência de enfrentamento de teses relativas à aplicação dos arts. 155 e 226 do CPP, insuficiência probatória, nulidade do reconhecimento fotográfico, inexistência de prova do emprego de arma de fogo, semi-imputabilidade, incidência do art. 66 do Código Penal, nulidade da sentença por fundamentação genérica, detração penal e violação ao princípio do
in dubio pro reo
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material aptos a justificar o acolhimento dos embargos de declaração, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente ao saneamento de omissão, obscuridade, contradição, ambiguidade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão ou ao reexame do conjunto fático-probatório.

5. O acórdão embargado enfrentou adequadamente as teses defensivas relativas à autoria e materialidade delitivas, consignando que a condenação se fundamentou em prova oral produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, especialmente no depoimento judicial da vítima, não havendo violação ao art. 155 do CPP.

6. A alegação de nulidade decorrente da inobservância do art. 226 do CPP foi expressamente apreciada no acórdão recorrido, que reconheceu a existência de outros elementos probatórios autônomos aptos a embasar a condenação, notadamente o reconhecimento judicial realizado pela vítima.

7. Não há omissão quanto à majorante do emprego de arma de fogo, tendo o acórdão consignado que a palavra da vítima, colhida em Juízo, demonstrou o uso do artefato durante a prática delitiva, sendo desnecessária a apreensão e perícia da arma quando o conjunto probatório evidencia sua utilização.

8. A tese de semi-imputabilidade e o pedido de incidência da atenuante prevista no art. 66 do Código Penal também foram examinados, tendo o acórdão destacado a conclusão do laudo pericial elaborado pelo Instituto Médico Legal, segundo o qual o embargante era plenamente capaz de compreender o caráter ilícito do fato e de determinar-se conforme esse entendimento.

9. A alegação de nulidade da sentença por fundamentação genérica traduz mero inconformismo da defesa com a solução adotada, inexistindo vício no acórdão que reconheceu a adequação da dosimetria e da fundamentação utilizada pelo Juízo de origem.

10. O pedido de detração penal foi igualmente enfrentado, tendo o acórdão consignado que a matéria deveria ser analisada pelo Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 66 da Lei de Execução Penal.

11. Não se verifica contradição interna no julgado, mas apenas irresignação da parte embargante quanto ao resultado do julgamento.

12. O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos suscitados pelas partes, sendo suficiente a exposição fundamentada das razões de convencimento, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal no Tema 339 da repercussão geral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados, mantendo-se integralmente o acórdão embargado.

Tese de julgamento
: “1. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição, ambiguidade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou ao reexame da matéria fático-probatória. 2. Não há omissão no acórdão que enfrenta de forma suficiente as teses defensivas, ainda que de maneira contrária aos interesses da parte recorrente. 3. O julgador não está obrigado a apreciar individualmente todos os argumentos deduzidos pelas partes, desde que apresente fundamentação suficiente à solução da controvérsia”.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 155, 226 e 619; CP, arts. 59, 66 e 157, §2º-A, I; LEP, art. 66; CPC, art. 489, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 339 da repercussão geral; TJPA, Embargos de Declaração Criminal nº 0010417-73.2016.8.14.0070, Rel. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias, j. 29.01.2026.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, na 14ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade, em conhecer dos embargos de declaração e, no mérito, rejeitá-los, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de
Embargos de Declaração
opostos por Ronelson de Jesus Ferreira, em face do v. Acórdão ID 31879692, de relatoria do Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes, o qual, no Recurso de Apelação Criminal julgado pela 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, conheceu do recurso e negou-lhe provimento para manter integralmente a sentença condenatória que lhe impôs a pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além de 50 (cinquenta) dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º-A, I do CP.

Alega o embargante (ID 31931311) a existência de omissões e contradições no acórdão embargado, afirmando que o
decisum
deixou de enfrentar questões relevantes suscitadas na apelação, em afronta ao dever constitucional de fundamentação previsto no art. 93, IX da CF e no art. 489, §1º do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente ao processo penal.

Aduz o embargante, inicialmente, omissão quanto à aplicação do art. 155 do Código de Processo Penal, ao argumento de que a condenação teria se baseado predominantemente em elementos informativos produzidos na fase inquisitorial, especialmente reconhecimento fotográfico supostamente realizado de forma irregular e não confirmado judicialmente, sem a existência de prova judicial robusta apta a sustentar o édito condenatório.

Sustenta omissão no enfrentamento da tese de nulidade decorrente da inobservância do procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, afirmando que o reconhecimento fotográfico do acusado teria sido realizado sem observância das formalidades legais, mediante exibição isolada de fotografia do recorrente, em desacordo com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

A defesa aponta, igualmente, omissão quanto à manutenção da majorante do emprego de arma de fogo, alegando inexistir prova judicializada apta a demonstrar o efetivo uso do artefato, haja vista a ausência de apreensão da arma, perícia técnica ou testemunhas presenciais que confirmassem a circunstância qualificadora.

Prossegue alegando omissão acerca da tese de semi-imputabilidade do embargante, bem como da incidência da atenuante prevista no art. 66 do Código Penal, sustentando que o acórdão não teria apreciado adequadamente a alegada insuficiência do laudo pericial psiquiátrico produzido nos autos, o qual, segundo afirma, teria sido elaborado de forma lacônica e sem considerar documentação médica indicativa de transtornos mentais do acusado.

Alega a nulidade da sentença por fundamentação genérica e ausência de individualização concreta da conduta atribuída ao embargante.

No tocante à autoria delitiva, sustenta omissão do acórdão quanto à alegada insuficiência probatória, afirmando inexistirem elementos judicializados idôneos aptos a vincular o recorrente à prática criminosa, bem como ausência de análise das contradições apontadas pela defesa.

Aponta omissão quanto ao pedido de detração penal para fins de definição do regime inicial de cumprimento da pena, argumentando que o acórdão deixou de apreciar o período de prisão cautelar suportado pelo acusado, compreendido entre 28/08/2018 e 12/09/2023.

Por fim, sustenta existir contradição interna no julgado, ao argumento de que o acórdão teria reconhecido fragilidade probatória e, simultaneamente, mantido a condenação, em afronta ao princípio do
in dubio pro reo
.

Requer o conhecimento e provimento dos presentes embargos declaratórios, com o saneamento das omissões e contradições apontadas, bem como o prequestionamento expresso dos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais invocados.

O Ministério Público emitiu parecer pelo conhecimento e rejeição dos embargos de declaração opostos, devendo-se manter inalterado o acórdão condenatório proferido (ID 32168847).

Coube-me a relatoria, nos termos da Portaria nº 252/2026-GP.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

1. Admissibilidade.

Os Embargos de Declaração atendem aos pressupostos de admissibilidade, razão pela qual
conheço
do recurso
.

2. Mérito.

Inicialmente, é imperioso que seja feita a leitura do acórdão vergastado, da relatoria do Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes, para que a Corte rememore os seus fundamentos:

Ementa
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. ARTIGO 157, §2º-A, I, DO CP. ALEGAÇÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E AFASTAMENTO DA MAJORANTE DE EMPREGO DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. REFORMA DA DOSIMETRIA E DETRAÇÃO PENAL. INOCORRÊNCIA.
DECISUM
CORRETAMENTE FUNDAMENTADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I – CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta por RONELSON DE JESUS FERREIRA, contra sentença que o condenou à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, bem como pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º-A, I do CP. A defesa do recorrente pugnou pela sua absolvição por insuficiência de provas, com base no art. 386, VII, do CP, e subsidiariamente o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo. Por fim, requer a reforma da dosimetria com o reconhecimento da confissão qualificada assim como o reconhecimento da atenuante prevista no art. 66 do CP, em razão da situação de saúde mental do apelante, além da detração da pena e possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a suspensão condicional da pena.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 04 (quatro) questões em discussão: (i) avaliar a comprovação de provas suficientes para demonstrar a prática delitiva, (ii) verificar a possibilidade de afastamento da majorante do emprego de arma de fogo, (iii) analisar a reforma da dosimetria com o reconhecimento da confissão qualificada assim como o reconhecimento da atenuante prevista no art. 66 do CP, com a consequente substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a suspensão condicional da pena e (iv) averiguar o pleito de detração da pena.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. A autoria e materialidade delitiva do crime praticado de roubo qualificado restaram devidamente comprovadas, notadamente pelo Laudo de Perícia de verificação de sanidade mental de ID 26298508, que concluiu que o acusado/periciando era “capaz de entender o caráter ilícito do fato e de determinar-se de acordo com esse entendimento”, bem como pela prova oral colhida em sede policial e confirmadas em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. No tocante a alegação de nulidade do art. 226 do CPP, aduzindo que não houve a devida observância das regras para o reconhecimento pessoal do recorrente, referido pleito não merece amparo, pois constatou-se que no presente caso as provas elencadas nos autos permitiu ao juiz de piso a tomada de decisões, como ocorreu no presente caso, baseando-se em outros elementos probantes, como o depoimento da própria vítima, em juízo, não ocorrendo, portanto, a alegada nulidade por ausência de reconhecimento formal. Com relação ao suposto transtorno mental do apelante, verifica-se a existência de Laudo pericial de ID 26298508, realizado pelo Instituto Médico Legal, o qual concluiu que o apelante era capaz de entender o caráter ilícito do fato e de determinar-se de acordo com esse entendimento, não havendo que se falar em absolvição.

4. A prova colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em especial a declaração da vítima em juízo, demonstra o envolvimento do recorrente no crime fazendo uso de arma de fogo, motivo pelo qual é descabido o pedido de afastamento da majorante.

5. Da dosimetria. Reforma. Inocorrência. D
ecisum
corretamente fundamentado, com base no Princípio do Livre Convencimento Motivado, e em atenção ao princípio da proporcionalidade, como orientado pelo STJ, que vem entendendo que cada vetor do artigo 59 do CP precisa ser valorado na proporção de 1/6 (um sexto) ou 1/8 (um oitavo), tendo as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, sido avaliadas e corretamente justificadas e após reanálise do procedimento trifásico, não se observou qualquer equívoco a ser corrigido nesta instância revisora, tendo sido a reprimenda fixada de forma proporcional e adequada pelo juízo
a quo
,

não havendo que se falar em reconhecimento da atenuante da confissão qualificada, por ter sido contraditória, além de não ter sido usada pelo juiz de primeiro grau para contribuir na elucidação dos fatos, nem tão pouco, em reconhecimento da atenuante prevista no art. 66 do CP, relacionada ao estado de saúde mental do apelante, pois restou comprovado pelo Laudo pericial de ID 26298508, que inexistem dúvidas sobre a higidez mental do apelante, tendo o referido Laudo concluído que o apelante era capaz de entender o caráter ilícito do fato e de determinar-se de acordo com esse entendimento, e por fim não havendo que se falar ainda em substituição ou suspensão da pena, em razão de não ter sido alterado o
quantum
definitivo, devendo ser mantida, assim, a sentença recorrida inalterada em todos os seus termos.

6. O pleito de detração da pena da recorrente não merece prosperar, tendo em vista que não há elementos suficientes para referida análise, o que deve ser procedido pelo juiz da execução, que possui melhores condições para apreciação do pleito, nos termos do art. 66 da Lei n. 7.210/1984, sempre que o Magistrado sentenciante não houver adotado tal providência, como ocorreu no presente caso

IV – DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime.

8. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157 §2º A, I; CPP, art. 386, VII.

Os Embargos de Declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado, exclusivamente, a sanar vícios de obscuridade, ambiguidade, contradição, omissão ou mesmo erro material no julgado, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal (CPP). Os aclaratórios, assim, não se prestam ao reexame de matéria já devidamente apreciada, nem à rediscussão fático-probatória de teses rejeitadas e já debatidas no acórdão.

Não tem razão o embargante em sua argumentação, configurando mero inconformismo com a condenação imposta. Trata-se da tentativa de rediscutir matérias já exaustivamente apreciadas no aresto vergastado, o qual não guarda qualquer ambiguidade, contradição omissão ou obscuridade, capaz de legitimar a interposição de embargos.

Colaciono o julgado nessa linha de entendimento:

Ementa
: PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NULIDADE ABSOLUTA DE PROVAS DIGITAIS. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO ALEGADAS. IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CABE PARA REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA OU REFORMA DO JULGADO. PRECEDENTES DO STJ E TJPA. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos com a finalidade de reconhecer omissão e contradição no acórdão, a fim de obter a nulidade absoluta das provas digitais e suas derivadas, bem como a anulação do processo desde a decisão que autorizou a interceptação telefônica, com fundamento no art. 157, §1º, do CPP, art. 5º, incisos XII e LIV, da CF, Lei 9.296/96 e Súmula Vinculante 14/STF.

II. QUESTÃO DISCUTIDA

2. Verifica-se se o acórdão apresenta omissão ou contradição a justificar o acolhimento dos embargos declaratórios e consequente revisão do mérito.

III. RAZÕES PARA DECIDIR

3. Os embargos de declaração, previstos nos arts. 619 do CPP e 1.022 do CPC, destinam-se apenas a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, não podendo servir para reexame de fatos ou provas.

4. No caso, o acórdão abordou suficientemente as alegações trazidas, explicitando fundamentação adequada para a autorização da interceptação telefônica, nos termos da legislação e do entendimento pacífico dos tribunais superiores.

5. Não há omissão ou contradição no acórdão, apenas inconformismo da parte que busca rediscutir matéria já decidida, vedada nestes embargos.

6. A jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Pará reforça que embargos não servem para reanálise de fatos ou modificação da decisão, sendo imperiosa a sua rejeição quando não presentes os vícios próprios deste remédio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados. Acórdão mantido integralmente
. Preliminar de nulidade das provas digitais não acolhida. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
Os embargos de declaração são cabíveis exclusivamente para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não permitindo reexame da matéria fática ou revisional da decisão
. A autorização judicial para interceptação telefônica e telemática deve atender aos requisitos legais, presumidos no caso em análise, mantida a validade das provas nele obtidas.

_______________

Dispositivos citados
: CF, art. 5º, XII e LIV; CPP, art. 157, §1º e 619; Lei 9.296/96, arts. 2º e 5º; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência citada
: STJ, EDcl no AgRg no HC 510.483/SC, Rel. Ministro Leopoldo de Arruda Raposo, 2019; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1631638/CE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 2022; TJPA, 2019.00706716-88, Rel. Des. Raimundo Holanda Reis, 2019. (EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL 0010417-73.2016.8.14.0070, 1ª Turma de Direito Penal, Rela. Rosi Maria Gomes de Farias, Data do Julgamento: 29/01/2026) (grifos).

Quanto à alegação de insuficiência probatória e aplicação do art. 155 do CPP, o julgado consignou que a materialidade e a autoria restaram comprovadas pela prova oral colhida em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, especialmente pelo depoimento da vítima Paulo Sérgio Valente da Silva, que afirmou não ter dúvidas quanto à autoria, por já conhecer o acusado.

Não há, desse modo, omissão a ser sanada. A condenação não foi mantida com fundamento exclusivo em elementos inquisitoriais, mas em prova judicializada considerada idônea pelo Colegiado. A insurgência defensiva, neste ponto, busca apenas rediscutir a valoração da prova, providência incompatível com a estreita finalidade dos embargos declaratórios.

Também não há omissão quanto à alegada violação ao art. 226 do CPP. O acórdão embargado examinou expressamente a tese de nulidade do reconhecimento pessoal, assentando que, no caso concreto, havia outros elementos probatórios aptos a embasar a condenação, notadamente o depoimento judicial da vítima, razão pela qual não se reconheceu nulidade por ausência de reconhecimento formal.

Quanto à majorante do emprego de arma de fogo, a decisão embargada igualmente enfrentou a matéria, destacando que a palavra da vítima, prestada em Juízo, demonstrou o uso do artefato na prática delitiva. A jurisprudência admite a incidência da majorante quando o emprego da arma é comprovado por outros meios idôneos de prova, sendo prescindível sua apreensão e perícia quando o conjunto probatório revela, com segurança, sua utilização.

No tocante à semi-imputabilidade e à pretendida incidência da atenuante inominada do art. 66 do CP, o acórdão foi expresso ao registrar a existência de laudo pericial de sanidade mental, elaborado pelo Instituto Médico Legal, que concluiu ser o embargante capaz de entender o caráter ilícito do fato e de determinar-se de acordo com esse entendimento. Também constou que não houve impugnação eficaz capaz de infirmar a conclusão técnica constante dos autos.

A alegação de nulidade da sentença por fundamentação genérica igualmente não evidencia vício no acórdão. A decisão embargada examinou a dosimetria e concluiu pela fundamentação adotada na origem, destacando a observância do sistema trifásico, da proporcionalidade e da adequada valoração das circunstâncias judiciais. A discordância da defesa com esse juízo não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade.

Quanto à autoria, o julgado indicou o suporte probatório utilizado para manter a condenação, especialmente o relato judicial da vítima, que afirmou que o acusado aproximou-se por trás, encostou um revólver em suas costas e subtraiu seu aparelho celular, declarando não ter dúvidas de que se tratava de Ronelson, por já conhecê-lo.

No que se refere à detração penal, também inexiste omissão. O acórdão consignou que não havia elementos suficientes para sua análise naquele momento, devendo a matéria ser apreciada pelo Juízo da Execução Penal, por possuir melhores condições de examinar o período de custódia cautelar e seus efeitos sobre o cumprimento da reprimenda, nos termos do art. 66 da Lei de Execução Penal.

Por fim, não identifico a contradição apontada pela defesa. O acórdão não adotou fundamentos inconciliáveis entre si, mas concluiu, de forma coerente, que o conjunto probatório era suficiente à manutenção da condenação. Contradição apta a ensejar embargos é aquela interna ao próprio julgado, e não a divergência entre a conclusão judicial e a tese sustentada pela parte.

Quanto ao prequestionamento, registro que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os dispositivos legais invocados pela parte quando já apresentou fundamentação suficiente à solução da controvérsia.

Não se exige do magistrado o exame pormenorizado de todos os argumentos ou provas trazidas pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma fundamentada, as razões que embasam sua decisão. Na qualidade de destinatário final da prova, o Juiz, nos termos do sistema do livre convencimento motivado (art. 155 do CPP), tem liberdade para valorar os elementos constantes dos autos conforme seu juízo prudente e fundamentado.

O art. 93, IX da Carta Magna dispõe que o julgador não está obrigado a examinar, de forma pormenorizada, cada uma das teses ou argumentos apresentados pelas partes, devendo, apenas, apresentar as razões e motivos do seu convencimento, de maneira fundamentada. O Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceu a existência de repercussão geral da questão, conforme decidiu no Tema 339, segundo o qual:

“O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.

Inexiste, portanto, qualquer omissão ou embaraço a ser sanado no acórdão, nos termos do art. 619 do CPP.

3. Dispositivo.

Ante o exposto,
conheço
dos Embargos de Declaração e, no mérito,
REJEITO-OS
, mantendo na íntegra o acórdão embargado.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 26/05/2026